Tribunal: TJBA
Processo: 8022117-63.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022117-63.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEITON DIAS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM PLACA E COM CHASSI SUPRIMIDO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por CLEITON DIAS DOS SANTOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que o reconheceu culpado pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, fixando pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). Narra a denúncia que: “Consta dos autos anexos do Inquérito Policial, registrados sob o número 53584/2023 (IDEA 591.9.478634/2023), que no dia 12/10/2023, por volta das 22:30, na Rua Casinhas, Parque São Paulo, Bairro Itinga, policiais militares em diligência para averiguação de notícia de um suposto linchamento, chegaram ao local informado e não constataram a situação, no entanto, visualizaram o Sr. Wendel Silva dos Santos e o Denunciado conduzindo uma motocicleta POP 110, cor preta, sem a placa policial. Os policiais realizaram abordagem e constataram que a numeração de identificação da motocicleta estava raspada, sem a possibilidade de identificação do veículo. Cumpre ressaltar que, segundo os elementos de convicção carreados aos autos, o Denunciado é o responsável/possuidor da motocicleta citada”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial, nos termos do art. 158 do CPP, inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva; (ii) estabelecer se a condução de veículo com sinais identificadores adulterados, nas condições do caso concreto, configura o dolo exigido pelo tipo penal; (iii) verificar se a tese de desconhecimento da adulteração e de boa-fé na aquisição do bem é suficiente para afastar a responsabilidade penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. In casu, a motocicleta Honda POP 110, de cor preta, conduzida pelo réu, encontrava-se sem placa e com a numeração do chassi raspada, impossibilitando sua identificação. A prova testemunhal colhida em juízo reforça esses elementos, demonstrando com clareza a situação fática no momento da abordagem. 4. Os policiais militares que participaram da diligência prestaram depoimentos consistentes, coerentes entre si e firmes em juízo, relatando que a motocicleta estava sem placa e com o número do chassi adulterado, e que o réu admitiu ter adquirido o veículo de forma informal, por meio de rede social e sem documentação. 5. A prova oral colhida demonstra que o réu já estava de posse da motocicleta há semanas, contrariando sua versão inicial de aquisição recente, e reforça que ele assumiu o risco de adquirir e conduzir veículo de origem manifestamente duvidosa, revelando o dolo eventual exigido pelo tipo penal. 6. O argumento defensivo de ausência de dolo não se sustenta diante da conduta do réu, que adquiriu o veículo por preço muito inferior ao de mercado, sem comprovação de procedência, sem conhecer o vendedor e sem verificar os sinais identificadores, demonstrando desinteresse pela licitude do bem. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a dispensa da perícia quando há outros elementos probatórios idôneos que comprovem a materialidade, como autos de apreensão e depoimentos testemunhais prestados sob contraditório, sendo desnecessária a prova técnica no caso concreto. 8. A alegação de que o réu não participou da adulteração direta dos sinais identificadores não afasta a tipicidade da conduta, pois o art. 311, § 2º, III, do Código Penal pune também quem conduz veículo adulterado, mesmo sem ter participado da adulteração, desde que "devesse saber" da ilicitude. 9. A sentença observou corretamente os critérios legais de dosimetria e aplicou pena proporcional, com substituição por penas restritivas de direitos, não havendo vício a ser corrigido em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando presente conjunto probatório idôneo, formado por documentos oficiais e depoimentos prestados sob contraditório.” “O dolo eventual é suficiente para a responsabilização penal pelo crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, sendo configurado quando o agente adquire ou conduz veículo em situação de evidente ilicitude, sem realizar diligência mínima quanto à sua origem.” “A condução de motocicleta sem placa e com chassi adulterado, adquirida por meio informal, sem documentação e por preço inferior ao de mercado, caracteriza a conduta típica prevista no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, ainda que o réu alegue desconhecimento da adulteração.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 311, § 2º, III; 44, I e II; 45, § 1º; 46. CPP, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2282872/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.10.2023; TJ-RO, Apelação 0013540-57.2013.822.0007, Rel. Juíza Kerley Alcantara, j. 28.10.2020; TJ-MS, Apelação Criminal 0900219-39.2024.812.0033, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 21.10.2025; TJ-SP, Apelação Criminal 1502698-60.2024.8.26.0228, Rel. Erika Mascarenhas, j. 14.05.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8022117-63.2023.8.05.0150, em que figura como apelante CLEITON DIAS DOS SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54